Tribunal: TJSP
Processo: 0028168-08.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ATENTADO CONTRA A LIBERDADE DE TRABALHO, INVASÃO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL E RESISTÊNCIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR O FEITO FIRMADA PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE INOCORRENTE – PEÇA INAUGURAL IRREPROCHÁVEL – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SINGELAS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ATENTADO CONTRA A LIBERDADE DE TRABALHO, INVASÃO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL E RESISTÊNCIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR O FEITO FIRMADA PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE INOCORRENTE – PEÇA INAUGURAL IRREPROCHÁVEL – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SINGELAS NEGATIVAS DOS RÉUS RECHAÇADAS PELA PROVA ORAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÕES BEM LANÇADAS – APENAMENTO MÍNIMO, COM APLICAÇÃO DO CÚMULO MATERIAL, FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E CONCESSÃO DO SURSIS – PRELIMINAR ARREDADA, RECURSO NÃO PROVIDO.